Tribunal: TJDFT
Processo: 0707508-66.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANCA. PRELIMIINAR. CARÊNCIA DE AÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO. DIREITO À SAÚDE. UTI. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PRIVADO. POSTERIOR SOLICITAÇÃO DE VAGA EM HOSPITAL PÚBLICO. DESPESAS. DEVER DO ESTADO A PARTIR DE SUA CIÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO ENTE FEDERATIVO. REEMBOLSO. VALORES PRATICADOS NO MERCADO. AUSÊNCIA DE CONVÊNIO.
1. Constatada a opção do autor pela proposição da Ação de Cobrança não há que se falar inviabilidade de conhecimento da ação por ausência de certeza e liquidez do crédito, requisitos que são requeridos somente no rito das Ações Monitórias.
2. As garantias à vida e à saúde encontram-se contempladas na Constituição Federal (art. 196) e na Lei Orgânica do Distrito Federal (art. 207) na categoria de direitos fundamentais, portanto, de aplicabilidade e eficácia imediatas, cabendo ao Estado velar por sua promoção e proteção.
3. Constatada a necessidade de a paciente ser internada em UTI e inexistindo vagas em hospitais da rede pública, incumbe ao Distrito Federal o custeio dos gastos de sua internação em hospital privado.
4. A peculiaridade de a paciente ser internada em hospital particular antes da busca de leito em hospital público e do ajuizamento da ação judicial, impõe ao Ente Federado o custeio das despesas hospitalares a partir da comprovada inclusão do nome da paciente na Central de Regulação de Internação Hospitalar.
5. Ausente convênio ou contrato, que obrigue a aplicação dos valores fixados na tabela SUS ou qualquer outra tabela governamental, é devido em favor do Hospital o ressarcimento pelo Distrito Federal dos valores praticados no mercado.
6. Preliminar de carência de ação rejeitada.
7. Recurso conhecido e desprovido.